Tribunal: TCU
Processo: 044.750/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto a construção de creche/pré-escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Domingos Santana da Cunha Junior e Anderson Wilker de Abreu Araújo, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de compromisso 5762/2013, firmado entre o FNDE e o Município de Alcântara - MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Anderson Wilker de Abreu Araújo; 9.2. julgar regulares as contas de Anderson Wilker de Abreu Araújo, dando-lhe quitação plena; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de Domingos Santana da Cunha Junior; 9.4. julgar irregulares as contas de Domingos Santana da Cunha Junior, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/11/2013 405.727,03 Débito 31/12/2016 4.203,84 Crédito 9.5. aplicar a Domingos Santana da Cunha Junior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.